Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754746-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ODOVILIO SILVA REPRESENTANTE: DORISMAR SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Odovilio Silva, representado pela administradora provisória e herdeira Dorismar Silva Rodrigues, contra decisão do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 258548393 do processo de referência), que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada pelo(a) ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0764633-33.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Água Comprida/MG, ante a ausência de comprovação de vínculo das partes com o Distrito Federal e aplicação da Súmula 363 do STF quanto à competência territorial. Em razões recursais (Id 79370813), o agravante sustenta que, conforme o artigo 53, III, “a” do CPC, o foro competente é o da sede da pessoa jurídica ré, Banco do Brasil S.A., localizada em Brasília/DF. Argumenta que a ação civil pública originária foi ajuizada e tramitou em Brasília/DF, e que o autor pode escolher o foro mais conveniente, inclusive o da sede do réu, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT. Ressalta que a decisão recorrida está incorreta, pois a competência é da vara cível de Brasília, citando diversos precedentes sobre competência territorial relativa e impossibilidade de declínio de ofício (Súmula 33/STJ). Fundamenta o pedido em extensa jurisprudência e nos artigos 53, III, “a”; 46; 512; 995, parágrafo único; 1.019, I; 6o, VI e VIII do CDC. No tocante à probabilidade do direito (fumus boni iuris), o agravante afirma que a competência da vara cível de Brasília está reconhecida pela jurisprudência, demonstrando a verossimilhança do direito invocado. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), destaca que a remessa dos autos para Água Comprida/MG causaria tumulto processual e dificultaria o acesso à justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Água Comprida/MG e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do Direito do Autor. b) Subsidiariamente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, haja vista que a parte autora ajuizou a demanda no foro competente nos termos do artigo 46, 53, inciso III, alínea “a” e artigo 512, ambos do Código de Processo Civil, bem como nos termos da jurisprudência anexa. c) Pela reforma da r. Decisão a quo para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexos. Preparo regular (Id 79371469). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso. Do cabimento do agravo. Definição de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entretanto, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Explico. Cuida-se, pois, de agravo de instrumento que visa a reforma da decisão de declinação de competência para a comarca de Água Comprida/MG (Id 258548393 do processo de referência), autos n. 0764633-33.2025.8.07.0001, proposta pelo autor/agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. perante a Justiça do Distrito Federal, para liquidação provisória de sentença referente à ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal. Ao exame do caderno processual de origem, verifico que, conquanto residente e domiciliada em Água Comprida/MG, o negócio jurídico ter sido entabulado em Uberaba/MG (Id 258544787 do processo de referência), a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do agente financeiro agravado. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais indicados na origem e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve os autores/agravantes pela jurisdição do Distrito Federal. Assim o afirmo porque a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Note-se que as regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes podem ser validamente exercidas dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. No caso, a parte agravada possui agências bem estruturadas e espalhadas por todo território nacional, o que causa estranheza a escolha do foro pelo agravante. Ademais, a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais e relevantes particularidades, as quais, inerentes a determinadas regiões, exigem, não raro, ponderação para conferir ao caso concreto mais adequada solução. Ocorre que com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. A parte agravante dispõe de agência na localidade em que reside para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Com vistas a limitar a liberdade jurídica de as partes, aleatoriamente, escolherem em qual foro eventual demanda será proposta, o art. 63 do CPC teve recentemente incluído entre seus parágrafos, por meio da Lei n. 14.879/24, o novel § 5o, que estabeleceu constituir o ajuizamento da ação em juízo aleatório prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifos nossos) Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46, assim como a do art. 53, III, “a”, bem ainda as disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País e as disposições estabelecidas pela Lei n. 14.879/24. Inclusive, no sentido acima destacado, em recente julgado decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, em demanda similar à ora em análise, que, na hipótese de o debate se referir a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No voto condutor do referido acórdão, a e. Ministra Relatora expressamente ressaltou que, “da leitura atenta do referido dispositivo, entende-se que a determinação do 53, III, ‘a’ do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, ‘b’, do CPC”. Desse modo, embora a regra geral de competência territorial seja demandar a pessoa jurídica em sua sede, quando o debate se refere a obrigações assumidas pela agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Ainda, no voto-vista do e. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve indicação da conclusão de ocorrência de abusividade na “escolha, pelo beneficiário, do foro da sede da pessoa jurídica, e não o da agência ou sucursal”, configurando “abuso capaz de autorizar a declinação, ex officio, da competência territorial, na forma do que hoje é permitido expressamente pela previsão do art. 63, § 5o, do CPC, acrescido pela Lei no 14.879/2024”. Após apresentar considerações sobre a Nota Técnica 08/2022 deste TJDFT, o referido ministro em seu voto ressaltou ter o excesso de demandas análogas o condão de violar as regras de competência, mesmo que relativas, pois comprometem a gestão judiciária, “fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público”. Por fim, concluiu que “a disponibilidade das partes sobre as regras de competência relativa deve ser mitigada quando, a partir das circunstâncias do caso concreto, for verificado prejuízo para o interesse público”. Também nesse sentido, é a jurisprudência desta e. 8a Turma Cível sobre o tema, conforme arestos abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília-DF, que declinou da competência para a Comarca de Acreúna/GO na Ação de Liquidação por Arbitramento proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustenta a aplicabilidade do artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica ré, e defende a incompetência do magistrado para declinar de ofício em razão da suposta existência de relação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça do Distrito Federal é competente para processar e julgar a liquidação de sentença de ação civil pública referente a cédulas de crédito rural, considerando a sede do réu; (ii) estabelecer se a escolha do foro pelo autor, desvinculada do local da agência bancária e de seu domicílio, configura escolha aleatória vedada pelas normas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o do local da agência onde foi pactuado o contrato, nos termos do artigo 53, III, "b" e "d". 4. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, operação financeira voltada ao financiamento da atividade agrícola, o que descaracteriza relação de consumo e afasta a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 5. A escolha do foro da sede da instituição financeira não pode ser feita de forma aleatória, sem observância das regras processuais, sob pena de violação ao princípio do juízo natural e de sobrecarga indevida da Justiça do Distrito Federal. 6. A prerrogativa de eleger foro em contratos bancários não permite ao autor ajuizar a ação em local sem pertinência com o contrato ou seu domicílio, sob pena de afronta ao artigo 139 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de impedir a oneração indevida do Judiciário. 7. O declínio de competência, embora trate de competência territorial relativa, é justificável diante do interesse público e da ausência de justificativa plausível para a escolha do foro do Distrito Federal, conforme precedentes do STJ e do próprio TJDFT. 8. A análise do agravo interno restou prejudicada, pois a decisão de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar que negou o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A competência territorial para ações envolvendo obrigações bancárias deve observar o local da agência onde foi firmado o contrato, salvo exceções legalmente justificadas. 2. O vínculo contratual estabelecido por cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A escolha aleatória do foro, sem pertinência com o contrato ou o domicílio das partes, não é permitida e pode ser corrigida pelo magistrado, ainda que se trate de competência relativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b" e "d"; art. 139. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.815.141/AL, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29/11/2021, DJe 2/12/2021; TJDFT, Acórdão 1916975, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1889145, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1852170, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/4/2024. (Acórdão 1989498, 0749626-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006637, 0707245-78.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, “B”, DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, que declinou da competência para um dos juízos cíveis da Comarca de Barra do Garças/MT. A insurgência recursal fundamenta-se na alegada legitimidade da escolha do foro da sede da instituição financeira demandada, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, e na natureza relativa da competência territorial, que impediria o reconhecimento ex officio da incompetência, conforme Súmula 33/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da sede da pessoa jurídica para propositura de liquidação individual de sentença coletiva, quando a obrigação foi contraída em agência localizada em outro estado; (ii) determinar se é admissível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa, diante da verificação de foro aleatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial, nas hipóteses em que a obrigação foi contraída por agência ou sucursal, é definida pelo art. 53, III, “b”, do CPC, que estabelece como competente o foro do local da agência, afastando-se a incidência da alínea “a”. 4. A escolha do foro da sede da pessoa jurídica, quando desprovida de qualquer vínculo com o domicílio da parte autora ou com o local de celebração do contrato, configura hipótese de foro aleatório, em afronta ao princípio do Juiz Natural. 5. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência territorial relativa nos casos em que constatada a eleição abusiva ou aleatória do foro, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ. 6. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite o declínio ex officio da competência, notadamente quando a escolha do foro não guarda relação com os elementos do caso, em atenção à boa-fé processual, à isonomia e à eficiência da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024575, 0713830-49.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Ademais, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a escolha de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Vale, por derradeiro, e oportuno, fazer o registro de que o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF recentemente elaborou a Nota Técnica n. 8/2022, em cujo estudo se compendiou a seguinte temática: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Depois de serem abordadas, amiúde, diversas questões a respeito da matéria, em conclusão onde se ratificou o entendimento ora adotado, restou consignado que: Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro. Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora, e considerando as disposições estabelecidas pela Lei n. 14.879/24, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda, o que não se pode admitir à vista do novel § 5o do art. 63 do CPC. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, para deferimento liminar da tutela recursal, mister venham ambos concreta e cumulativamente comprovados. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Enfim, tenho por não evidenciados os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.015, III, conforme interpretação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o presente agravo de instrumento, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora